Tribunal: CARF
Processo: 10880.938876/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938876/2013-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.160 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GLOBAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.153, de 15 de setembro de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10880.908009/2015-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o pedido de
direito creditório objeto de PER/DCOMP apresentado pelo Contribuinte.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão de primeira
instância ora recorrido. Os fundamentos da decisão encontram-se detalhados no voto, sumariados
na ementa abaixo transcrita:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938876/2013-49
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938876/2013-49

[...]
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO
POR
AMOSTRAGEM. DIRF. APRESENTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. SALDO NEGATIVO
RECONHECIDO.
Comprovado nos autos, o fato alegado, por meio de amostragem de comprovantes de
retenção confirmados em declarações apresentadas pelas fontes pagadoras, que a
manifestante sofreu retenções na fonte de Imposto de Renda que não foram
consideradas pela autoridade recorrida na formação do saldo negativo, cabe homologar
a declaração de compensação até o novo limite reconhecido.
Cientificada do acórdão recorrido, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
no qual requer a conversão do julgamento em diligência, uma vez que a comprovação dos
valores não reconhecidos na decisão recorrida estão em poder das tomadoras de serviço da
Recorrente sendo impossível a ela produzir uma prova de retenção/pagamento que está em poder
de terceiros.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo,
portanto, ser conhecido.
Em sua manifestação de inconformidade (fls.3/6) a ora Recorrente
esclareceu que a ausência de homologação do crédito pela autoridade
fiscal decorreria dos seguintes fatos:
a)
Ao analisar o documento anexo ao despacho decisório denominado
“Análise de crédito” a autoridade fazendária não localizou diversos
valores retidos por tomadores de serviços. Isto se deu porque não foi
verificado que alguns tomadores efetuaram a retenção informando o
CNPJ da filial da Impugnante e não de sua Matriz, enquanto que no
PER/DCOMP foi informado o CNPJ da Matriz;
b)
Não foram considerados os valores informados no “Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF” que
levam em consideração que o valor devido num mês, foi recolhido pelo
tomador por DARF somente no mês seguinte, não constando nos
comprovantes de Retenção do Trimestre, portanto, os valores dos quais a
Impugnante sofreu retenção e não constam no “Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF no devido
trimestre e que foram como antecipação de tributo pela Impugnante.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938876/2013-49

c)
Tratando-se de crédito de IRRF/Fonte retida e recolhida pela fonte
pagadora, claro e razoável que deveriam ter sido solicitados provas para
as referidas fontes.
A decisão recorrida deu provimento à manifestação de inconformidade
reconhecendo o crédito pela raiz do CNPJ.
Em relação a alegação de erro entre as informações prestadas pela fonte
pagadora a decisão recorrida negou provimento às alegações da
Recorrente por entender que caberia a ela o ônus da prova de tais
alegações. Confira-se:
13.1 Registre-se, ainda, que o Art. 373 do Novo CPC (Art. 333 do antigo CPC)
assim também dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
14.0. Desta forma, são sem quaisquer efeitos as alegações genéricas da
manifestante sobre eventuais omissões ou erros cometidos pelas fontes
pagadoras ao apresentar à administração tributária as informações sobre as
retenções na fonte do imposto de renda (por exemplo, divergências entre regime
de caixa e competência) e não entrega dos comprovantes referentes a estas
retenções, já que a contribuinte não aponta, nos autos, quais são estes erros, que
fontes pagadoras os cometeram e, também, não junta a este, documentos que
confirmem esses eventuais erros e omissões. A autoridade recorrida disse
detalhadamente as fontes que aceitou, não aceitou ou aceitou parcialmente (fls.
147 a 155). Caberia à manifestante contestar detalhada e embasadamente a
conclusão da autoridade fiscal que considera incorreta.
Finalmente, em relação as divergências entre os regimes de caixa e
competência entendeu a autoridade fiscal que estas deveriam ter sido
apontadas pela contribuinte, a qual também deveria ter comprovado o
oferecimento de tais valores à tributação. Confira-se:
16.0. Cabem alguns esclarecimentos sobre a análise contida no quadro a seguir.
Eventuais divergências entre regimes de caixa e competência deveriam ter sido
apontadas especificamente pela manifestante. Pelo mesmo motivo, quando o
comprovante confirmado ou a informação constante do sistema corporativo
DIRF continha mais IRRF do que o informado em PER/DCOMP, o valor
reconhecido foi limitado ao segundo. Também somente foram reconhecidas as
retenções na fonte de imposto de renda cujos rendimentos foram informados na
ficha 57 (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte) da DIPJ, exercício 2010, constante do sistema
corporativo da RFB, já que é um dos requisitos para o reconhecimento do saldo
negativo formado por retenções na fonte que os respectivos rendimentos tenham
sido oferecidos à tributação no ajuste do período de apuração. Ainda, quanto a
esse requisito, foi constatado na DIPJ/2010, que a soma dos valores declarados
trimestralmente na Ficha 06A, linha 05 (R$ 79.064.450,87), são compatíveis
com o valor da Receita de Prestação de Serviços apurada com base no valor
declarado na Linha - Total do Imposto de Renda Retido na Fonte (1x100) (R$
74.363.526,00). As comparações entre os comprovantes de retenção
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938876/2013-49

apresentados e as informações contidas no sistema DIRF foram realizadas
independentemente dos CNPJ serem da matriz ou das filiais, de modo a não
prejudicar a manifestante por eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras
nos preenchimentos dos comprovantes e/ou das declarações de retenção
apresentadas à Receita Federal do Brasil. Por fim, cabe lembrar que apenas uma
parte do valor retido com o código 5952 (Retenção Contribuições pagt. de PJ a
PJ Dir. Priv. – CSLL/COFINS/PIS) se refere a CSLL, ou seja, 1% do montante
de 4,65%. O valor confirmado na DIRF declarado com o código 5987 CSLL -
Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida
judicial não pode ser reconhecido como direito creditório disponível pois não
consta dos autos o deslinde do litígio judicial
16.1 Cabe registrar que nos termos do Artigo 30, da Lei n. 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP ocorrerá no
momento do pagamento, não cabendo a escolha entre os regimes de caixa e
competência. Vejamos o excerto legal:

LEI N 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
...
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.(negritei)
Nesse ponto, entendo corretas as alegações da impugnante. Isso porque o
artigo 373 do Código de Processo Civil, mencionado na decisão
recorrida, estabelece, em seu parágrafo primeiro, a denominada
distribuição dinâmica do ônus da prova, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que
o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)
É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC
de 2015 o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o
interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938876/2013-49

proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas
cópias”
Sendo assim, em atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como
ao princípio da verdade material entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a DRF de origem:
a)
Intime a contribuinte a demonstrar o erro relativo às retenções na
fonte e junte documentação necessária a sua comprovação;
b)
Verifique eventuais inconsistências entre os valores apurados pela
Recorrente pelo regime de caixa e aqueles declarados pela fonte
pagadora pelo regime de competência.1
c)
Verifique se as receitas relativas às retenções na fonte foram
oferecidas à tributação.;
d)
Apresente relatório conclusivo podendo, se assim entender
necessário, intimar as fontes pagadoras para esclarecer eventuais
inconsistências.
e)
Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30
dias.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital